Tribunal: STF
Processo: HC 265471
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, § 4º, V, da Lei 12.850/2013). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se nulidade processual decorrente da suspeição do magistrado de primeira instância.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes.

    4. Ainda, arguida a suspeição na via processual específica, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante exame suficiente da decisão supostamente ensejadora da quebra de dever de parcialidade do magistrado, não é possível apontar qualquer constrangimento ilegal sanável na via do Habeas Corpus. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.